Tribunal: TJDFT
Processo: 0719704-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Processual civil. Cumprimento de sentença. Penhora. Diligências ineficazes. Interseção judicial. Diligências via dos sistemas disponibilizados ao juiz. Inscrição em cadastros de inadimplentes. Serasajud. Medida de coerção indireta. Demonstração de impedimento à realização da medida por meios próprios. Inocorrência. indeferimento da medida. Legitimidade. (CPC, 782, §3o). Pretensão de constrição patrimonial em desfavor de pessoa jurídica estranha à execução. formulação à guisa de simulação ou fraude à execução. Nulidade do ato. Apuração. Via adequada. Ação de conhecimento apropriada. Redirecionamento dos atos executivos a pessoa jurídica estranha à lide. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Deflagração. Necessidade. Agravo desprovido.
I. Caso sob exame
1. Cuida-se de agravo aviado em desafio à decisão que, no curso de cumprimento de sentença, rejeitara a pretensão que formulara a exequente almejando a penhora de ativos depositados nas contas correntes da empresa em que alegadamente seria depositada parte das rendas do executado, ao argumento de que os rendimentos das empresas da titularidade dele seriam desviados e administrados através da sociedade unipessoal indicada, além da inclusão do nome dos executados em cadastro de inadimplente mediante interseção do Judiciário.
II. Questão em discussão
2. O objeto da controvérsia recursal sob exame cinge-se à aferição se compete ao Poder Judiciário, com fulcro no art. 782, §3o, do CPC, realizar a inscrição do nome do executado nos cadastros de inadimplentes, quando não demonstrada a impossibilidade de o próprio exequente adotar tal providência, e, ademais, se se mostra prescindível o rito da desconsideração da personalidade jurídica para reconhecer a fraude supostamente perpetrada por empresa que não compõe o polo passivo do executivo, legitimando que se avance, com vistas à satisfação do crédito exequendo, titularizado em desfavor de seus sócios administradores, sobre seu patrimônio.
III. Razões de decidir
3. Frustrada a penhora ante a não localização de bens expropriáveis desembaraçados pertencentes à parte executada, conquanto esgotados os meios possíveis e legalmente admitidos para esse fim, o legislador legitima o manejo de meios de coerção indiretos destinados à realização da obrigação exequenda, inclusive o protesto do título judicial e a anotação do nome do obrigado em cadastro de inadimplentes, não estando a consumação das medidas, ademais, sujeita a apreciação discricionária do juiz, pois compete-lhe impulsionar e velar pela realização do intento executivo na conformidade do devido processo legal (CPC, arts. 139, IV, 517 e 782, §3o).
4. O preceituado no art. 782, §3o, do estatuto processual não impõe ao juiz do executivo o dever de decretar a negativação do nome do devedor, configurando a iniciativa prerrogativa condicionada às peculiaridades do caso concreto, conforme evidenciado pelo uso, pelo legislador, do verbo "pode" na confecção do dispositivo, defluindo dessa apreensão que compete ao credor comprovar concretamente a impossibilidade de promover a inscrição restritiva por meios próprios, justificando a necessidade de intervenção judicial para medida que, em regra, compete às partes, e, ausente essa demonstração, afigura-se legítimo o indeferimento da postulação deduzida sob essa formatação.
5. O instituto da simulação opera no plano da validade dos negócios jurídicos, constituindo vício intrínseco que acomete a própria estrutura do ato desde sua formação, cujos requisitos são a existência de declaração enganosa de vontade ou negócio jurídico subjacente dissimulado, tratando-se, portanto, de defeito congênito que torna o negócio jurídico nulo de pleno direito, impedindo que produza qualquer efeito jurídico válido;
6. A desconsideração da personalidade jurídica configura técnica processual de índole excepcional, destinada a afastar, de modo temporário, os efeitos da autonomia patrimonial quando verificado abuso na utilização da pessoa jurídica, exigindo-se, para a hipótese de teoria maior consubstanciada no art. 50 do CC, a configuração de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, demandando o manejo de pedido incidental próprio para abreviação da persecução do patrimônio.
7. O reconhecimento de invalidade jurídica de ato jurídico exige imprescindível cognição judicial exauriente, mediante asseguração do contraditório amplo e a ampla defesa, em estrita observância à segurança jurídica e ao devido processo legal, princípios estruturantes do ordenamento jurídico, com análise detida das provas e dos argumentos deduzidos, circunstância que não se compatibiliza com os limites procedimentais do cumprimento de sentença.
8. Içando a exequente a realização de atos que, em tese, implicam abuso da personalidade, passíveis de repreensão, pois, via do instituto da desconsideração da personalidade jurídica da empresa incerta no havido e controlada pelo executado, inviável que postule a aplicação de efeitos jurídicos amalgamados em institutos jurídicos de moldura diversa, tais quais a simulação ou fraude à execução, de molde a pretender a responsabilização da pessoa jurídica como mero consectário da fraude agitada à margem da deflagração do correlato incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
IV. Dispositivo
9. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.